Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO CONTRA HERDEIRO DE DEVEDOR FALECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 796 do CPC, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”
2. Conforme os artigos 321; 330, II, e 485, I, do CPC, indefere-se a petição inicial e extingue-se o processo, quando o credor deliberadamente resiste ao comando de emenda para regularizar o polo passivo do cumprimento de sentença em face de herdeira da devedora falecida sem inventário, contra quem não tem título executivo.
3. Apelação conhecida e desprovida.